Tribunal: STF
Processo: ARE 1432084
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A controversa dos autos e tão somente no que se refere ao contrato celebrado entre o autor e a municipalidade, sem a prévia realização de concurso público. Acerca do tema, o STF firmou entendimento dotado de repercussão geral de que para os casos de nulidade de contratação devido à falta de realização de concurso, são devidos ao empregado, apenas o salário e os valores referentes ao FGTS. Sustenta o Município, que não faz jus o autor a percepção de qualquer verba, não possuindo o apelado nenhum direito. Não procede tal entendimento, pois, em conformidade com Constituição Federal/88, incisos VII e IX do art. 6º, é assegurado aos trabalhadores em geral, bem como aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, § 3º, estendendo-se aos servidores contratados, o direito de perceberem as verbas. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37; 93, IX; e 167, II e IX, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) tratando-se de contrato nulo, a parte recorrida não tem direito ao pagamento de décimo terceiro salário e férias; (ii) as instâncias de origem condenaram o município ao pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais referente ao período de 01/02/12 a 20/12/12, adicionando-se a este valor o adicional de um terço constitucional, verbas que não devem ser mantidas; (iii) o acórdão recorrido, ao obrigar o município a realizar pagamentos devidos por gestão anterior, estaria impondo uma despesa sem que houvesse previsão orçamentária.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem considerou nula a contratação efetivada sem concurso público e condenou a municipalidade ao pagamento do saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2012, bem como dos valores referentes ao FGTS do período de 01.01.2009 a 31.12.2012.



    5. Diferentemente, nas razões de recurso extraordinário, a municipalidade alega que o Tribunal de origem determinou o pagamento de décimo terceiro salário, férias e o respectivo terço constitucional, e que o deferimento dessas verbas seria indevido, devendo ser afastado. Afirma que não é possível impor ao município o pagamento de verbas decorrentes de gestões anteriores e sem a devida previsão orçamentária. Ocorre que tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido.



    6. Vale frisar que a matéria objeto de debate no recurso de apelação foi a nulidade da contratação sem concurso público, sendo garantido ao obreiro, a despeito de tal nulidade, o pagamento do saldo de salário e a percepção do FGTS pelo período laborado.



    7. Assim sendo, as questões relativas ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e respectivo terço constitucional, bem como a suposta impossibilidade de a Administração assumir despesas de gestões anteriores não foram discutidas pela Corte de origem, mostrando-se estranhas às premissas jurídicas fixadas pelo acórdão recorrido.



    8.  Considerando esse contexto, cumpre salientar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Obrigações. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 789.001-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. 



    (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 



    1. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    (ARE 1.016.656-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator